Tribunal: TJDFT
Processo: 0706045-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. VEÍCULO SINISTRADO. SUCATA. LEILÃO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DAS PLACAS E RECORTE DO CHASSI. REGULARIZAÇÃO PERANTE A AUTARQUIA DE TRÂNSITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar ao DETRAN/DF que se abstenha de cobrar da autora o IPVA e das taxas de licenciamento do veículo I/ VVV/NOVO GOL 1.6, Ano 13/14, Cor branca, placa JKO-3478, Chassi: 9BWAB45UXET15201, RENAVAM: 589865188 a partir de 05 de outubro de 2017, bem como que se abstenha de inscrever o nome da autora em dívida ativa em relação a tais débitos.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a declaração de nulidade da cobrança do IPVA e das taxas de licenciamento referentes ao veículo I/ VVV/NOVO GOL 1.6, Ano 13/14, Cor branca, placa JKO-3478, Chassi: 9BWAB45UXET15201, RENAVAM: 589865188 a partir de 05 de outubro de 2017, bem como a fixação de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00. Narrou que seu marido faleceu em acidente de trânsito, o que ensejou o recolhimento do veículo pelo órgão de trânsito de São Paulo (Id. 50710367). Após encerramento das investigações referentes ao acidente, o veículo foi arrematado em leilão como “sucata sem direito a documentação/desmonte”, no dia 05/10/2017. Noticiou nunca ter sido notificada acerca do final das investigações e do leilão. Informou que, apesar da arrematação, vem sendo cobrada por tributos e taxas de licenciamento em razão de não ter o Detran/SP comunicado o leilão ao Detran/DF e à Secretaria de Economia do DF.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e isento de preparo. Foram apresentadas contrarrazões (Id 50710396).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos necessários para baixa do veículo, em relação à condição de veículo sinistrado.
5. Em suas razões recursais, os recorrentes alegam que a baixa de automóvel sinistrado pressupõe a baixa do veículo, nos termos dos §§ 4o e 5o do inciso II do art. 5o do Decreto no 34.024/2012. Aduzem não ter a recorrida demonstrado ter seguido o procedimento determinado pelo art. 126 do CTB. Sustentam que somente com o recolhimento do documento do veículo, recorte do chassi e das placas e laudo pericial confirmando a impossibilidade de circulação pode ser autorizada a baixa do veículo sinistrado. Requerem a improcedência do pedido inicial.
6. O artigo 126 do CTB, prevê que: O proprietário de veículo irrecuperável, ou destinado à desmontagem, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo Contran, vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi de forma a manter o registro anterior. (Redação dada pela Lei no 12.977, de 2014).
7. A Resolução 11/1998-CONTRAN, por sua vez, regulamenta o procedimento de baixa do registro de veículos, nos seguintes termos: Art. 1o. A baixa do registro de veículos é obrigatória sempre que o veículo for retirado de circulação nas seguintes possibilidades: I - veículo irrecuperável; II - veículo definitivamente desmontado; III - (Revogado pela Resolução CONTRAN no 297, de 21.11.2008, DOU 09.12.2008, com efeitos a partir de 01.01.2010) IV - vendidos ou leiloados como sucata. (...) § 1o Nos casos dos incisos I a III e IV, alínea b: I - os documentos dos veículos, as partes do chassi que contêm o registro VIN e suas placas serão recolhidos ao órgão executivo estadual de trânsito de registro do veículo, que é responsável por sua baixa; II - os procedimentos previstos neste artigo deverão ser efetivados antes da venda do veículo ou sua destinação final; III - o órgão executivo estadual de trânsito de registro do veículo, responsável por sua baixa, deverá reter sua documentação, inutilizar as partes do chassi que contêm o registro VIN e suas placas. (Redação dada ao parágrafo pela Resolução CONTRAN no 179, de 07.07.2005, DOU 25.07.2005, em vigor a partir de 15.10.2005).
8. No caso em exame, o Auto de Arrematação de ID 50710373 comprova que o veículo foi leiloado e arrematado como ‘SUCATA SEM DIREITO A DOCUMENTAÇÃO/DESMONTE’, não tendo o órgão de trânsito responsável pelo leilão – Detran/SP comunicado ao Detran/DF a alienação. Resta patente a impossibilidade da recorrida a proceder a baixa do veículo conforme sustentam os recorrentes, bem como patente que o veículo em questão não se encontra em circulação.
9. Sobre o tema, a 2a Turma Recursal deste e. Tribunal possui entendimento no sentido de se admitir, excepcionalmente, a baixa de veículo irrecuperável sem a entrega do recorte do chassi e da placa. Precedentes: Acórdão 1705291, 07596270520228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023; Acórdão 1632161, 07079364920228070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022.
10. Em relação à não incidência tributária, inviável a imposição de ônus tributário ao contribuinte sobre um veículo que não apresenta condições de circulação desde dezembro de 2016, dia do acidente de trânsito, e que foi encaminhado à órgão público e objeto de leilão, conforme Auto de Arrematação datado de 05/10/2017.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Custas dispensadas. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.